Tribunal: TJDFT
Processo: 0726794-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726794-79.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38213115) interposto por JONESMAR QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de liberação de penhora. Eis o teor do decisório combatido (ID 38213119): Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após a realização de penhora eletrônica de R$ 3.528,66 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos) via Sisbajud, a parte executada alegou impenhorabilidade, sob o argumento de que referida quantia estava depositada em sua conta corrente, cuja quantia não supera 40 (quarenta) salários mínimos. O despacho de ID 113174948 determinou que a parte executada juntasse aos autos extratos bancários a fim de subsidiar seu pedido de debloqueio. A parte limitou-se a alegar a impenhorabilidade, sem no entanto anexar os documentos requeridos ou qualquer outro hábil a comprovar suas alegações. Vieram conclusos. É breve relato. Decido. A parte executada, mesmo após devidamente intimada acerca do despacho de ID 113174948, não apresentou qualquer documentação capaz de comprovar a impenhorabilidade da quantia constrita por ela alegada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de liberação de penhora. Inconformado, pleiteia o agravante o reconhecimento da irregularidade do bloqueio ultimado, sob a alegação de que os valores são oriundos de aplicação financeira destinada à subsistência do agravante e de sua família. Aduz que o montante ambicionado pelo exequente ostenta natureza impenhorável, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que o numerário constrito, equivalente a R$ 3.528,66 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), é inferior ao limite assentado no aludido preceptivo, pugnando pelo imediato levantamento da penhora deferida. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente, a impenhorabilidade há de ser respeitada. Entende que a manutenção do decisório combatido encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1o, III, da Carta Magna. Pretende o impugnante a reforma da r. decisão, com o consequente desbloqueio da monta aprisionada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da medida judicial de urgência postulada. Extrai-se dos autos que os valores bloqueados do agravante no Banco Bradesco e no Banco do Brasil em agosto de 2021 (ID 101306394), de fato, não ultrapassam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois perfazem a quantia de R$ 3.528,66 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). Todavia, como destacado na decisão recorrida, deixou o recorrente de comprovar a plausibilidade do pedido de desbloqueio. Consta da decisão de ID 38213119: Inicialmente, certifique a secretaria se houve a interposição do agravo de instrumento de ID.104244186, verificando-se ainda se houve a concessão de efeito suspensivo. Considerando que a petição de ID 106339478 restringiu-se a discutir a impenhorabilidade dos valores bloqueados, embora denominada como embargos à execução que se sujeitariam à distribuição em autos apartados, recebo referida petição como mera impugnação da penhora nestes autos. Quanto ao pedido de desbloqueio (ID. 101518474), para que seja possível a sua análise, traga a parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, extratos bancários completos e legíveis e contracheques dos dois meses anteriores ao bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, JUNHO, JULHO E AGOSTO, visando comprovar que o bloqueio recaiu sobre valores provenientes de verbas salariais e em conta poupança não desvirtuada. Os extratos e contracheques solicitados não foram apresentados. Desse modo, revela-se inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista ausente a demonstração da proteção legal. Portanto, na espécie, não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da penhorabilidade atribuída ao referido numerário. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador